Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-90.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. Servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda civil municipal, que teria solicitado e recebido vantagem indevida para deixar de lavrar autuação de trânsito. Pretensão do Ministério Público à condenação do réu às condutas tipificadas nos art. 9o e 11, da Lei no 8.429/1992, com a aplicação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. Servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda civil municipal, que teria solicitado e recebido vantagem indevida para deixar de lavrar autuação de trânsito. Pretensão do Ministério Público à condenação do réu às condutas tipificadas nos art. 9o e 11, da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das penalidades dispostas nos art. 12, I e III, da referida norma, cumulado com danos morais coletivos.

R. sentença de parcial procedência, reconhecendo a prática do ato de improbidade, aplicando as penalidades dos arts. 12, I e III, da Lei no 8.429/1992, sem, contudo, determinar a perda da função pública e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo do Ministério Público pretendendo a reforma nestes pontos.

PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO NO CASO. Em que pese reprovável a conduta perpetrada pelo réu, a aplicação da pena de perda da função pública não observa princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Enriquecimento ilícito de pequena monta (R$ 75,00 - Setenta e cinco reais). Condenação do réu na esfera criminal, pelo crime de corrupção passiva, que já lhe impôs pena privativa de liberdade (convertida em prestação de serviços à comunidade) e multa, não aplicando qualquer sanção relativa à perda do cargo público. Penalidades na esfera civil decretadas pela r. sentença que se mostram suficientes para reprimir a conduta praticada pelo servidor público.

DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Ausência de demonstração de abalo negativo à moral da coletividade, tampouco o descrédito do Poder Público local pela conduta reprovável do réu. Dano à imagem da própria instituição que não se insere como direito transindividual.

R. sentença de parcial procedência integralmente mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.